Tribunal: TJMT
Processo: 1030557-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030557-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. D. S. R. - CPF: 069.532.271-09 (APELADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), FERNANDA SOUZA DO CARMO - CPF: 021.594.721-58 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por
danos morais, em razão do cancelamento de voo entre São Paulo e Cuiabá, inicialmente marcado para 5
-
8
-
2023, mas realocado para o dia seguinte, causando transtornos à passageira. A apelante sustenta a aplicação de excludente de responsabilidade, sob alegação de que o cancelamento decorreu de motivos técnicos operacionais, caracterizando força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo, motivado por razões operacionais, configura fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) determinar se há dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo-se, para sua exclusão, a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso.

O cancelamento do voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC impõe ao transportador a obrigação de oferecer alternativas ao passageiro em caso de cancelamento de voo, bem como assistência material proporcional ao tempo de espera. A apelante não comprovou ter cumprido tais obrigações.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e do transtorno suportado pela passageira, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto (dano moral
in
re

ipsa
).

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 85, §11, do CPC, não se aplica ao caso, pois já fixados no percentual máximo na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo por razões operacionais configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A ausência de assistência ao passageiro nos termos da Resolução n. 400/2016 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O dano moral, nesses casos, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague à autora danos morais de R$
10
.000,00, com juros de mora a partir d
o evento danoso
citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de
2
0% sobre o valor
atualizado
da condenação.

A apelante argumenta que a alteração do voo ocorreu devido à necessidade de readequação da malha aérea, sendo uma medida necessária para garantir a segurança e eficiência do transporte aéreo, conforme diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Diante disso, a empresa sustenta que não houve ato ilícito e que as normas da Resolução n. 400 da ANAC foram devidamente seguidas.

A apelante requer a redução da quantia definida para a reparação, visto que o cancelamento do voo decorreu de motivos operacionais, o que configura força maior, e gerou mero aborrecimento. Acrescenta que não foi comprovado o ato ilícito nem o nexo de causalidade.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
2
51354176
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não provimento (Id
267949279).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada busca indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de São Paulo a Cuiabá, o qual estava marcado para
5
-8-2023,
mas só foi realocado para o dia posterior
, o que causou diversos transtornos e imprevistos.

A apelante argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade, pois teve que cancelar o voo por motivos técnicos operacionais, o que caracteriza força maior.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive
nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A
apelante não comprovou a adoção das medidas descritas na Resolução acima.

Ademais, o cancelamento do voo no caso em destaque

caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é indispensável a comprovação inequívoca de culpa
exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave,
acarreta em
responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.
”

(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao
destino final
com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
”

(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7a Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador,
eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
).
”
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO.

-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
. - Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.
”

(TJMG, Apelação
Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não prestar nenhuma assistência à apelada nem adotar as medidas necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento
, sobretudo por se tratar de menor impúbere
.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$
10
.000,00.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
deixo de majorar
a verba honorária
porque já fixada no percentual má
ximo em primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025